Tribunal: TJDFT
Processo: 0746462-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746462-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: YURI FONSECA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou ao agravante que emende a inicial para comprovar a constituição em mora do devedor. A decisão agravada considerou que o documento juntado não é suficiente para constituir em mora o devedor, pois a carta com A.R. não foi recebida por pessoa alguma. O agravante alega, em síntese, que: 1) o endereço constante na inicial, para o qual já foi enviada notificação extrajudicial, é o endereço informado pelo próprio agravado quando da formalização do contrato; 2) não se exige o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor; 3) o agravado se oculta para não ser notificado, não podendo essa atitude maliciosa servir de supedâneo para a não concessão da liminar de busca e apreensão; 4) cabe ao devedor informar eventual mudança de endereço. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, no caso, a notificação sequer chegou a ser entregue no endereço do agravado (Certidão de ID 73105695 do processo originário): “Cliente desconhecido no local Entrega não realizada Objeto será devolvido ao remetente.” Nesse sentido: “(...) 1 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por "carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69), ou, em sua falta, pelo protesto do título, cujo edital deverá ser afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local em jornal de circulação diária, onde houver, nos termos do § 1o do art. 15 da Lei no 9.492/97. 2 - Devolvida a notificação em razão de o destinatário ser desconhecido no endereço declinado no instrumento contratual, bem como não demonstrada a efetivação da notificação por outro meio válido e eficaz, tem-se por não comprovada a constituição em mora, o que redunda no atendimento insatisfatório da emenda determinada, revelando-se acertada a extinção do Feiro, sem resolução do mérito. (...)” (Acórdão 1267206, 07005645020208070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator